Tribunal: TJMT
Processo: 1002546-28.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002546-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JANIR AUGUSTO DE AQUINO JUNIOR - CPF: 016.520.591-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO DO DEVEDOR - ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO PELO CORREIO - PEDIDO PARA QUE AS PRÓXIMAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO SEJAM REALIZADAS PELA VIA POSTAL - EVENTO FUTURO E INCERTO - NULIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Tanto pelo ordenamento jurídico adjetivo antigo quanto pelo atual, a citação para o processo executivo, diferentemente das ações de conhecimento, deve ser realizada por Oficial de Justiça e não pelo correio.

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a sentença que sujeita a procedência ou improcedência do pedido a acontecimento futuro e incerto é nula” (AgRg no AREsp n. 131.343/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 3/3/2016).

2. Decisão mantida.

3. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.º
1046044-85.2022.8.11.0041
, proposta em desfavor de
JANIR AUGUSTO DE AQUINO JUNIOR
, determinou fosse a parte ré citada por meio de oficial de justiça, nos termos do artigo 829 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte autora e ora agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão recorrida aduzindo que “
a decisão agravada indeferiu o pedido do agravante de que a citação do agravado fosse realizada por meio de carta com AR
”, alegando ter incorrido em violação ao artigo 247 do Código de Processo Civil, que prevê a citação pelo correio como regra geral, sem excepcionar a adoção dessa modalidade citatória para as execuções.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja determinado que todas as próximas tentativas de citação “
sejam realizadas pela via postal, na forma permitida pelo artigo 247 do Código de Processo Civil, exceto se o agravante expressamente requerer o contrário por circunstâncias fáticas específicas
”.

Considerando não ter sido angularizada a relação processual, deixou a parte ré e agravada de ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.º 1046044-85.2022.8.11.0041, proposta em desfavor de Janir Augusto de Aquino Junior, determinou fosse a parte ré citada por meio de oficial de justiça, nos termos do artigo 829 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, determinou fosse a parte ré citada por meio de oficial de justiça, nos termos do artigo 829 do Código de Processo Civil.

Prezando pela celeridade processual, cita a agravante que juntou, na origem, as custas para citação por oficial de justiça, consignando na petição que se insurgiria em face da determinação.

Ato contínuo, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando que seja determinado que todas as próximas tentativas de citação “
sejam realizadas pela via postal, na forma permitida pelo artigo 247 do Código de Processo Civil, exceto se o agravante expressamente requerer o contrário por circunstâncias fáticas específicas
”.

Cumpre esclarecer, portanto, que a agravante cumpriu a determinação posta na decisão recorrida, de modo que aceitou, ainda que implicitamente, os termos da decisão recorrida.

Ademais, no intuito de sanar eventual dúvida, insta mencionar que, consoante o ordenamento jurídico, a citação para o processo executivo, diferentemente das ações de conhecimento, deve ser realizada por oficial de justiça e não pelo correio, nos termos dos artigos 829 e 830 do Código de Processo Civil.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
-
CITAÇÃO DO DEVEDOR POR OFICIAL DE JUSTIÇA
-
NECESSIDADE
- CITAÇÕES POSTAIS ANTERIORES INFRUTÍFERAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado. II -
Tanto pelo ordenamento jurídico adjetivo antigo quanto pelo atual, a citação para o processo executivo, diferentemente das ações de conhecimento, deve ser realizada por Oficial de Justiça e não pelo correio
, mormente em razão de as citações postais anteriores terem sido infrutíferas. (TJMT - N.U 1022800-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 26/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
CITAÇÃO
-
ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO PELO CORREIO
-
ART. 249 C/C 829 E 830 DO CPC/2015
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de o novo CPC ter excluído a Execução do rol de vedação para citação pela via postal, como previa o Código anterior (art. 222, “d, do CPC/73), no art. 249 dispôs que a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código. E
no capítulo destinado à Execução por quantia certa, cuja Seção II dedica-se à “citação do devedor e do arresto” (arts. 827 a 889), os artigos 829 e 830 definem expressamente que ela será realizada pelo oficial de justiça e não pelo Correio
. (TJMT - N.U 1012363-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

Ainda, não há como acolher pedido que se vincula a eventuais e futuros atos, sendo incerta a ocorrência destes, tratando-se de pedido abstrato que não merece acolhida. Nesse sentido, mutatis mutandis, O STJ firmou o entendimento de que “
a sentença que sujeita a procedência ou improcedência do pedido a acontecimento futuro e incerto é nula
”. (AgRg no AREsp n. 131.343/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 3/3/2016).

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023